Tribunal: TJMT
Processo: 1000980-53.2024.8.11.0018
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000980-53.2024.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AVILMAR DE ARAUJO COSTA - CPF: 288.322.561-34 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MARIA PAULINO - CPF: 532.130.681-87 (EMBARGADO), BARBARA BIANCA TERRA PRADO - CPF: 043.988.001-74 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL NA SEPARAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de partilha de bens decorrente da dissolução de união estável, fixando como termo inicial a separação de fato ocorrida há mais de dez anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são incabíveis quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A pretensão de partilha de bens decorrente da dissolução de união estável prescreve em dez anos, contados da separação de fato, nos termos do art. 205 do Código Civil.

O prequestionamento somente é admitido quando o acórdão embargado apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos AVILMAR DE ARAUJO COSTA contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargante, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA SEPARAÇÃO DE FATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de partilha de bens decorrente de união estável encerrada, segundo o juízo de origem, em 2013 (ou mesmo 2011, conforme fatos incontroversos), afastando a alegação do apelante de que a convivência teria perdurado até 2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir o termo final da união estável para aferir a fluência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil e, consequentemente, verificar se está prescrita a pretensão de partilha de bens. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 205 do Código Civil estabelece prazo prescricional de dez anos para pretensões de natureza pessoal quando a lei não fixa prazo menor. A separação de fato põe termo aos deveres conjugais e ao regime de bens, fazendo nascer a possibilidade de fluência da prescrição relativa à partilha, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Estaduais e do Superior Tribunal de Justiça. O conjunto probatório não demonstra a continuidade da união estável após 2013, sendo incontroverso nos autos que a convivência já estava encerrada desde ao menos 2011, o que torna evidente o decurso do prazo prescricional quando da propositura da ação em 2024. A prescrição visa resguardar segurança jurídica e estabilidade das relações, impedindo que pretensões sejam exercidas após longo período de inércia. Precedentes dos Tribunais de Justiça (TJSP, TJMG e TJRS) e do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.660.947/TO) confirmam que a ação de partilha após mais de dez anos da separação de fato encontra-se prescrita. A condenação em honorários sucumbenciais decorre do princípio da sucumbência, nos termos do art. 85, caput, do CPC, sendo desnecessária provocação da parte vencedora, conforme entendimento consolidado no REsp 886.178/RS. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.”
(id. 339284867).

Em suas razões de Id. 339763374, a embargante alega omissão no acórdão e replica os mesmos argumentos utilizados no recurso de apelação.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão.

Contrarrazões pugnando pela rejeição do pedido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença atacada.

A embargante alega que o julgado incorreu em omissão.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

No caso, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, conforme exigem os arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 489, §1º, do CPC, vejamos:

“A controvérsia restringe-se à verificação do termo final da união estável mantida entre as partes, a fim de definir a incidência ou não da prescrição decenal sobre a pretensão de partilha. Embora o Apelante sustente que a convivência perdurou até 2015, o conjunto probatório coligido nos autos não permite concluir, com segurança, pela manutenção da vida em comum após 2013, conforme delimitado na sentença.

Pois bem, o recurso não merece prosperar.

Isso porque, o artigo 205 do Código Civil reza que:

"A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor."

Considerando que as partes já se separaram de fato há mais de 13 (treze) anos, o reconhecimento da prescrição é flagrante. A prescrição, como se sabe, nada mais é que a aplicação do velho, porém atual brocardo: "O Direito não socorre aos que dormem.".

A prescrição é instituto de ordem pública, destinado a assegurar segurança jurídica, estabilidade das relações e pacificação social.

Assim, embora a agravante manifeste inconformismo, não há qualquer vício a ser corrigido na decisão de primeiro grau. Considerando que é incontroverso nos autos que a união entre as partes se encerrou em 2011, evidente que,
em 2024, já estava fulminado o direito de pleitear a partilha de eventuais bens
adquiridos durante a convivência, em razão do transcurso do prazo prescricional.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento. Ação de inventário. Decisão que reconheceu a prescrição da pretensão de partilha de bens. Inconformismo . Não cabimento. Partilha de bens pelo desfazimento de vínculo conjugal. Aplicabilidade do prazo prescricional de 10 (dez) anos. Art . 205 do Código Civil. Fluência do prazo a partir da data da separação de fato. Precedentes desta c. Câmara e do e . Superior Tribunal de Justiça. Ingresso no inventário com pretensão de partilha após mais de 10 anos da separação de fato. Prescrição configurada. Decisão mantida . Recurso improvido.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21740823920248260000 Bauru, Relator.: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 18/09/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO- DIREITO DE FAMÍLIA- RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL- PARTILHA DE BENS- PRESCRIÇÃO - DEZ ANOS- INÍCIO DA CONTAGEM- RUPTURA DA VIDA EM COMUM- RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 205, do Código Civil, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de partilha é decenal - A ação que visa o reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, reveste-se de natureza pessoal. Dessa feita, aplica-se o prazo prescricional decenal, a contar da ruptura da vida comum (Art . 205 do CC/02).” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2827733-31.2023.8 .13.0000 1.0000.23 .282772-5/001, Relator.: Des.(a) Élito Batista de Almeida (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/04/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 16/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. QUESTÃO DA UNIÃO ESTÁVEL DECIDIDA EM AUDIÊNCIA . PARTILHA DE BENS. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . Dissolução da união estável resolvida em audiência, prosseguindo a demanda em relação à partilha do bem imóvel. Reconhecida a prescrição em relação ao direito de partilha. A ação de reconhecimento e dissolução de união estável é imprescindível, contudo, a pretensão de partilha de bens é passível de prescrição. Eventuais direitos patrimoniais prescrevem no prazo previsto no art . 205 do CC, qual seja, dez anos. Caso em que a união estável foi rompida em 2003 e a ação buscando a partilha foi ajuizada em 2018. Não configura interrupção da prescrição, posto que não houve comprovação suficiente da ocorrência de conduta capaz de interromper o referido prazo prescricional, nos termos do art. 202, incisos V e VI, do Código Civil . Mantida a sentença de extinção da ação. Precedentes do TJRS. Apelação desprovida." (TJ-RS - AC: 00256198720218217000 TRAMANDAÍ, Relator.: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 21/06/2021, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 23/06/2021)

No mesmo sentido, o julgado do e. Superior Tribunal de Justiça:

“REsp 1.660.947-TO - CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS COMUNS APÓS 30 (TRINTA) ANOS DA SEPARAÇÃO DE FATO. PRESCRIÇÃO. REGRA DO ART. 197, I, DO CC/02. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. EQUIPARAÇÃO DOS EFEITOS DA SEPARAÇÃO JUDICIAL COM A DE FATO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade das disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade do recurso especial ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/15 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade na forma do novo CPC. 2. Na linha da doutrina especializada, razões de ordem moral ensejam o impedimento da fluência do curso do prazo prescricional na vigência da sociedade conjugal (art. 197, I, do CC/02), cuja finalidade consistiria na preservação da harmonia e da estabilidade do matrimônio. 3. Tanto a separação judicial (negócio jurídico), como a separação de fato (fato jurídico), comprovadas por prazo razoável, produzem o efeito de pôr termo aos deveres de coabitação, de fidelidade recíproca e ao regime matrimonial de bens (elementos objetivos), e revelam a vontade de dar por encerrada a sociedade conjugal (elemento subjetivo). 3.1. Não subsistindo a finalidade de preservação da entidade familiar e do respectivo patrimônio comum, não há óbice em considerar passível de término a sociedade de fato e a sociedade conjugal. Por conseguinte, não há empecilho à fluência da prescrição nas relações com tais coloridos jurídicos. 4. Por isso, a pretensão de partilha de bem comum após mais de 30 (trinta) anos da separação de fato e da partilha amigável dos bens comuns do ex-casal está fulminada pela prescrição. 5. Recurso especial não provido” (Rel. Min. MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, j. 05/11/2019).

Destarte, caracterizada a prescrição, de rigor a manutenção da sentença atacada.

Quanto aos honorários sucumbenciais, segundo entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo:

"A condenação nas verbas de sucumbência decorre do fato objetivo da derrota no processo, cabendo ao juiz condenar, de ofício, a parte vencida, independentemente de provocação expressa do autor, porquanto trata-se de pedido implícito, cujo exame decorre da lei processual civil" ( REsp 886.178/RS , Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe de 25/02/2010)

Logo, de acordo com o princípio da sucumbência, encartado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a parte vencida será condenada a pagar à parte vencedora as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Desta forma, não há que se falar em rateio dos honorários, pois o recorrente sucumbiu em seu pedido principal.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.”

Assim, constata-se que a embargante, a pretexto de apontar omissão e contradição, busca apenas rediscutir matéria de mérito já apreciada, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos declaratórios.

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026